Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708796-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. Oportunizada a comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, os agravantes não se manifestaram, razão pela qual o benefício foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção (IDs nos 33996914, 34391872 e 34803703). Embora intimados, os agravantes não recolheram o preparo, conforme certidão de ID no 35684051. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Não tendo sido interposto recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nos termos do art. 100, § 2o, do CPC, nem recolhido o preparo, o recurso é deserto, razão pela qual dele não conheço, com amparo no art. 932, inciso III, do mesmo Código. Publique-se. Preclusa esta decisão, devidamente certificado, arquivem-se, com as comunicações de praxe. Brasília, DF, em 23 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator